Tribunal: TJPA
Processo: 0821455-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821455-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO COELHO MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente pronunciado pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob a alegação de nulidades processuais que violariam o devido processo legal e o direito de defesa.

Fundamenta-se o pedido na suposta quebra da cadeia de custódia de vestígios materiais, na irregularidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e na violação ao contraditório e à ampla defesa, perante a juntada extemporânea de laudos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades processuais podem ser apreciadas pela via estreita do habeas corpus, bem como se há flagrante ilegalidade a prescrição da concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, especialmente quando as nulidades apontadas dependentes de dilatação probatória, conforme acordo pacífico dos Tribunais Superiores.

5. O reconhecimento pessoal e a cadeia de custódia são matérias que poderiam ter sido impugnados mediante recurso em sentido estrito ou apelação, conforme previsão do art. 581, IV, do CPP.

6. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

4. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: "O habeas corpus não é meio processual adequado para discutir nulidades que dependam de dilatação probatória, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto."

“Dispositivos relevantes citados:” CPP, arts. 158-A e seguintes, 226 e 581, IV.

"Jurisprudência relevante:" STF, HC 126.779, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edivaldo Coelho Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, no âmbito da Ação Penal nº 0813897-56.2023.8.14.0401, pela prática de homicídio qualificado, em concurso com outros acusados.

Na origem, o paciente foi pronunciado nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, decisão fundamentada em elementos constantes dos autos, com destaque para o depoimento de testemunhas, incluindo a mãe da vítima, que presenciou os fatos e identificou o acusado.

O impetrante, por sua vez, aponta a existência de nulidades processuais que violam o devido processo legal e o direito de defesa do paciente, com os seguintes fundamentos principais:

I - Quebra da cadeia de custódia de vestígios materiais:

a) O projeto executado no crime foi entregue à autoridade policial pela mãe da vítima, sem observância dos procedimentos previstos no art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

b) A arma de fogo foi apreendida no interior de um veículo, mas sem a preservação adequada do local e sem registro fotográfico ou filmagem.

II - Nulidade do reconhecimento pessoal:

a) O reconhecimento do acusado pelas testemunhas foi realizado durante a audiência de instrução, sem cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

b) O paciente estava sob efeito de medicamentos psicotrópicos no momento do ato, comprometendo sua capacidade de participar efetivamente da instrução e configurando autoincriminação.

III - Violação ao contraditório e ampla defesa:

a) A juntada de laudos periciais relevantes ocorreu apenas dois dias antes da sessão do júri, limitando a atuação da defesa na análise e impugnação desses elementos.

b) A defesa sustentada que a restrição do contraditório comprometeu a validade da instrução processual.

Por tais razões, requer que seja concedida medida de urgência para suspender a Sessão do Júri e no mérito seja anulado o auto de reconhecimento e reconhecida a quebra da cadeia de custódia.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 50-227.

Distribuídos os autos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 24098095).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar (D. 24241795).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 34773112).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, tendo em vista estarem ausentes seus pressupostos de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

O habeas corpus é remédio constitucional excepcional destinado a combater ato ilegal ou abusivo que importe em ofensa ao direito de locomoção. Não pode ser utilizado como sucessor de recurso próprio ou para sanar nulidades processuais que dependam de dilatação probatória.

No caso em exame, as nulidades apontadas pela defesa – quebra da cadeia de custódia, irregularidades no reconhecimento pessoal e cerceamento de defesa – configuram questões que deveriam ter sido suscitadas mediante recurso em sentido estrito, conforme previsto no art. 581, IV, do CPP, ou mesmo por meio de apelação, após eventual sentença condenatória.

É pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucessor de recurso próprio. Ressalte-se que a admissibilidade deste remédio constitucional exige prova pré-constituída e demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

Precedentes que corroboram esse entendimento:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES STJ E STF. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido formulado pela defesa deve ser analisado por via adequada, qual seja, a revisão criminal, em face do trânsito em julgado da sentença condenatória;

2. Outrossim, frente a crescente utilização de maneira sucessiva do remédio heroico, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804736-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023)

Ainda que se examine o mérito do presente
mandamus
, constata-se que as irregularidades apontadas pela defesa não configuram ilegalidade flagrante. As decisões proferidas pelo Juízo de origem são devidamente fundamentadas, inclusive quanto as preliminares de nulidade.

Ante o exposto,
voto pelo não conhecimento do presente habeas corpus
, por inadequação da via eleita e ausência de demonstração de flagrante ilegalidade.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 13/02/2025